Tribunal: TJES
Processo: 5001408-17.2021.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001408-17.2021.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ELIZANGELA DA VITORIA SILVA
PARTE RE: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Remessa Necessária n° 5001408-17.2018.8.08.0030
Remetente: Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares
Partes: Elizângela da Vitória Silva e FACELI - Faculdades Integradas do Ensino Superior do Município de Linhares
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
REMESSA EX OFFICIO
,
desacompanhada de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, em face da
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELIZÂNGELA DA VITÓRIA SILVA
em razão de ato coator atribuído ao
DIRETOR ACADÊMICO DA FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES (FACELI)
, cujo
decisum
, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança postulada na exordial, no sentido de determinar que a Autoridade Coatora promovesse a matrícula da Impetrante no curso de Pedagogia, desde que preenchidos os demais requisitos editalícios, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em breve histórico, depreende-se que ELIZÂNGELA DA VITÓRIA SILVA impetrou MANDADO DE SEGURANÇA, objetivando fosse procedida à sua matrícula no curso de pedagogia, o que teria sido negado pela Autoridade Coatora, haja vista o requerimento levado a efeito fora do prazo previsto no edital.
Argumentou a Impetrante, entretanto, o seu direito líquido e certo ao registro de matrícula, haja vista o impedimento de realizar o requerimento a tempo e modo, por razões de saúde, em virtude de haver sofrido complicações decorrentes da sua infecção pelo coronavírus - COVID-19 justamente no período previsto no edital para a sua matrícula.
Em análise dos fundamentos deduzidos pela Impetrante, corroborados por farta prova documental, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem deferir o pedido liminar formulado, confirmando, posteriormente, a conclusão quando da prolação da Sentença, a qual encontra-se lastreada nas seguintes razões,
in verbis
:

“2) FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo ao exame do mérito.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se o impetrante possui o direito líquido e certo à matrícula na instituição de ensino (FACELI), eis que não teria conseguido realizá-la no prazo definido no edital do processo seletivo correspondente.
Em se tratando de Mandado de Segurança, necessária a aferição de plano do direito liquido e certo consubstancia em provas documentais pré-constituídas.
Como direito líquido e certo se entende o direito manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e que pode e deve ser comprovado desde a fase postulatória, uma vez que no mandado de segurança inexiste dilação probatória.
(...)
Delimitado o quadrante desta ação, vejo que a impetrante possui o direito alegado, uma vez que os documentos acostados aos autos comprovam que a referida parte testou positivo para o COVID-19 no dia 11/04/2021, ao passo que o laudo médico de ID 6927901 - Petição (outras) em PDF (20. Laudo medico HGL), emitido por médico do SUS (H.G.L) nesta data, corrobora as alegações da impetrante, inclusive discrimina o período do tratamento a que a impetrante foi submetida.
O Edital nº 039/2021 da FACELI, no item 8.1, estabeleceu a data limite para a matrícula: “8.1 Os(as) candidatos(as) constante(s) da lista de classificados dentro das vagas ofertadas para início das aulas no 2º semestre/2021 (turno noturno) deverão requerer a matrícula no período de 03 a 07/05/2021, seguindo as determinações abaixo:”, sendo que na data final a impetrante ainda estava sob tratamento.
Embora fosse possível realizar a matrícula por procuração (item 8.7 do Edital nº 039/2021 e 5.7 do Edital 045/2021 ), é preciso considerar que os elementos dos autos apontam que a impetrante teve agravamento de seu estado de saúde em razão do vírus, tanto que seu tratamento suplantou o tempo médio de recuperação de pacientes com a doença, além de que não se pode ignorar a realidade econômica e social da impetrante.
Nesse sentido, o que com isso quero dizer é que uma vez acometida pela doença (da qual pouco se sabe e que tem ceifado a vida de milhões de pessoas pelo mundo), não se poderia exigir da impetrante sanidade para que priorizasse o prazo e os meios para a matrícula da Faceli em detrimento da recuperação integral de sua saúde.
Por outro lado, o referido edital não estabeleceu nenhum tratamento diferenciado ou alternativo para os candidatos que se contaminassem com o vírus da Covid-19 durante o período de matrícula, mesmo ciente do estado de calamidade pública imposta pela pandemia vigente no país, fato esse que tem levado a todas as instituições públicas e privadas a fazerem alterações em seus editais.
Por fim, conforme ID 6933197 - Petição (outras) em PDF (Negativa da FACELI), a negativa do agente da instituição se deu unicamente em razão do prazo limite para a matrícula, fato esse que reforça o direito alegado.
Ad argumentandum, vejo por bem utilizar a analogia e os princípios gerais do direito, constantes no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Prevê o art. 2°, da Lei 9.784/99, que a Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência:
Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Ora, a negativa da realização da matrícula da requerente fere precipuamente os princípios acima delineados, em especial a razoabilidade e a proporcionalidade. Nesse sentido, entendo que assiste razão ao pleito autoral, haja vista que é irrazoável impedir um candidato devidamente aprovado no vestibular de realizar sua matrícula em razão de evidente impossibilidade física ocasionada pela doença.
Além disso, esse ato não atende à proporcionalidade em sentido estrito, já que a intensidade da restrição imposta (o prejuízo advindo desse ato) demasiadamente é superior ao direito fundamental à educação, que, no fim, também deve ser perseguido pela FACELI.
Portanto, em fundamentação per relationem, reafirmo o entendimento deste juízo a fim de, no mérito, conceder definitivamente a segurança reclamada.”

Neste contexto, por não haver qualquer razão plausível ou impedimento lógico capaz de impor limitação ao direito da Impetrante de se matricular além do prazo previsto no edital, por razões de saúde devidamente comprovadas, impõe-se a confirmação da compreensão externada na Sentença.
A esse respeito, importa assentar, que a Impetrante não poderia prever a sua enfermidade justamente no período de matrícula do curso para o qual havia sido regularmente aprovada, devendo ser considerada, outrossim, a dificuldade própria do momento em outorgar uma procuração para que terceiro a representasse no ato da matrícula, haja vista a necessidade de isolamento social enquanto meio de evitar a propagação do coronavírus.
Desta forma, uma vez comprovado que não houve desídia, e que o impedimento para a realização da matrícula encontra-se justificado por prova documental, é impositiva a razoabilidade para a concretização do ato fora do prazo regulamentar.
A propósito, este é o entendimento da jurisprudência Pátria, a teor do seguinte aresto,
in litteris
:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR.
Impetrante que participou de processo seletivo a fim de ingressar no curso de Têxtil e Moda, obtendo nota suficiente para ingresso e efetivando a matrícula virtual.
Perda do prazo para a entrega dos documentos por motivo de doença
. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inexistência de afronta a Resolução CoG nº 7954, de 27/05/2020, a Resolução CoG nº 8114 de 29ª de julho de 2021 e o Manual do Candidato da FUVEST 2022.
Direito à educação contemplado. A perda do prazo para a apresentação de documentos exigidos para a matrícula, quando constatada a ocorrência de motivo de força maior relacionado à saúde da candidata, não é motivo legítimo e razoável para a exclusão da estudante do processo seletivo e consequente perda da vaga desejada e conquistada, tendo em vista a ausência de prejuízo à universidade e a necessidade de proteção ao direito de acesso à educação pública
. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.
(
TJSP
; APL: 10059846420228260005 SP 1005984-64.2022.8.26.0005, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)

Em sendo assim, deve ser mantido intacto o conteúdo da Sentença sujeita a reexame necessário nesta oportunidade.
Isto posto, à míngua de motivos capazes de conduzir a alteração do judicioso pronunciamento do Juízo a quo, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Remessa Necessária, para os fins de confirmar integralmente a Sentença de Primeiro Grau.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Remessa Necessária n° 5001408-17.2018.8.08.0030
Remetente: Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares
Partes: Elizângela da Vitória Silva e FACELI - Faculdades Integradas do Ensino Superior do Município de Linhares
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA EX OFFICIO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. PERDA DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA POR MOTIVO DE DOENÇA. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I.
Deve ser assegurada a matrícula para o curso no qual a candidata foi regularmente aprovado, ainda que fora do prazo previsto no edital, quando não houve desídia e a perda do prazo encontra-se devidamente justificada e comprovada por prova documental de que o não comparecimento foi por motivo de força maior relacionado à saúde da candidata.
II.
Resulta descabido, por afronta aos princípio da razoabilidade e desproporcionalidade, a exclusão da estudante do processo seletivo e consequente perda da vaga, sobretudo quando não evidenciado qualquer prejuízo à universidade e quando preenchidos os demais requisitos do edital, preservando-se, assim, o direito constitucional de acesso à educação pública.
III.
Na hipótese vertente, a Impetrante não poderia prever a sua enfermidade justamente no período de matrícula do curso para o qual havia sido regularmente aprovada, devendo ser considerada, outrossim, a dificuldade própria do momento em outorgar uma procuração para que terceiro a representasse no ato da matrícula, haja vista a necessidade de isolamento social enquanto meio de evitar a propagação do coronavírus.
IV.
Remessa Ex Officio conhecida e desprovida.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento à Remessa Ex Officio.